Tribunal: TCU
Processo: 011.870/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Admar Moraes de Souza, no cargo de Médico, da Sra. Avelina Fogassa da Silva, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, do Sr. Henrique Gonçalves, no cargo de Contramestre, e da Sra. Maria Cristina Paganini, no cargo de Enfermeiro, todos da Universidade Federal do Paraná, na modalidade voluntária, com proventos integrais, calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, com fundamento no art. 6o da Emenda Constitucional 41/2003 (peça 4) ou no art.3o da Emenda Constitucional 47/2005 (peças 3, 5 e 6); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260 a 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar legais os atos iniciais de concessão de aposentadoria de Avelina Fogassa da Silva (CPF: XXX.738.079-XX) e Henrique Gonçalves (CPF: XXX.549.259-XX), concedendo-lhes o registro; 9.2. considerar ilegais os atos iniciais de concessão de aposentadoria (peça 3) em favor de Admar Moraes de Souza (CPF: XXX.486.139-XX) e Maria Cristina Paganini (CPF: XXX.412.009-XX), negando-lhes o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Universidade Federal do Paraná, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.4.1 faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, ajustando a rubrica "82375 VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" para o valor de R$ 179,35 nos proventos de Admar Moraes de Souza e excluindo essa mesma rubrica dos proventos de Maria Cristina Paganini, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do TCU e 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007; 9.4.2 exclua o tempo insalubre estatutário (8 anos, 3 meses e 15 dias) do inativo Admar Moraes de Souza e informe-o da possibilidade de retornar à atividade ou manter-se aposentado, por idade, com proventos calculados pela média das remunerações, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação; 9.4.3. emita novos atos de aposentadoria em favor de Admar Moraes de Souza e Maria Cristina Paganini, livres das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.4.4. comunique aos interessados o teor deste Acórdão no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência, encaminhando ao TCU, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004 e art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. restituir os autos à Sefip, para que monitore o cumprimento das determinações constantes do item 9.4 supra, e represente ao TCU em caso de não cumprimento das providências determinadas.